Tribunal: TJDFT
Processo: 0743447-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. INOVAÇÃO RECURSAL. VERIFICADA. SÚMULA 294. CDC. APLICABILIDADE. DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO VIOLADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais, em tese, impugnaram os fundamentos da sentença, cumprindo com o requisito disposto no artigo 1.010, III, do CPC, de forma a permitir a análise do recurso por esta Corte revisora.
2. Questão que não foi objeto de decisão na instância de origem, por se tratar de inovação recursal, não pode ser invocada em sede de recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Nos termos do art. 2°, § 2° da Lei 8.078/90, a relação jurídica entre a instituição financeira e o contratante de operação de crédito caracteriza-se como de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor.
4. O enunciado da Súmula 294 do Superior Tribunal de Justiça determina que "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. O art. 6°, III do CDC, estabelece que o direito à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, constitui um dos direitos básicos do consumidor.
6. Não há que se falar em violação ao dever de informação, tampouco em vício de consentimento, quando a instituição financeira presta informações suficientes e adequadas acerca do negócio jurídico entabulado entre as partes.
7. A despeito da aplicação das normas previstas no CDC e da inversão do ônus probatório, o consumidor não está isento da produção de provas mínimas do fato por ele alegado, além de exigir, para sua caracterização, a verossimilhança das alegações.
8. Nos termos da Lei no 13.172/2015, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, quando em conformidade com o negócio estabelecido entre as partes, e adequado à margem consignável disponível.
9. Recurso parcialmente conhecido e não provido.